Tribunal: CARF
Processo: 10384.720621/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.720621/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.136 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de maio de 2024
Recorrente
UNIBRAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO
DECADENCIAL DE 5 ANOS CONTADOS DA DATA DO FATO
GERADOR.
O prazo decadencial de tributo sujeito a lançamento por homologação é de 5
anos, contados a partir do fato gerador, de acordo com o § 4o do art. 150 do
CTN. No presente caso a contribuinte tomou ciência do auto de infração antes
de encerrado o prazo decadencial, não havendo falar-se em decadência do
crédito tributário lançado.
FALTA DE ANÁLISE DE PROVAS JUNTADAS NA IMPUGNAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
A contribuinte simplesmente alega que a DRJ teria deixado de analisar as
provas apresentadas na impugnação, mas a alegação não se sustenta, eis que a
DRJ analisou detalhadamente os documentos apresentados, tendo inclusive
elaborado quadro demonstrativo com a análise das divergências apontadas pela
contribuinte e exonerado parte do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Nome dos Conselheiros
Wilson Kazumi Nakayama, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique
Nimer Chamas, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente convocado, Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.720621/2012-41
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.136 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.720621/2012-41

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte UNIBRAL
COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP contra acórdão a da DRJ, que julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada pela contribuinte contra Auto de Infração contra ela
lavrado por suposta falta ou insuficiência de recolhimento de IRPJ.
De acordo com o que consta no Auto de Infração, a Autoridade Fiscal constatou
que a contribuinte, optante pelo lucro presumido no ano-calendário de 2008, teria apurado IRPJ a
pagar em valores menores do que o efetivamente devido. O Auto de Infração foi lavrado com
exigência de juros de mora e multa de ofício de 75%.
A contribuinte impugnou o lançamento, alegando que a Autoridade Fiscal não
teria considerado que haviam notas fiscais canceladas e não tributadas, conforme apontado em
tabela por ela elaborada.
A impugnação foi julgada parcialmente procedente pela DRJ, que analisou as
provas juntadas na impugnação, na qual constavam indicações de notas fiscais canceladas,
divergência entre valores considerados pela Autoridade Fiscal e os consignados em notas fiscais,
devolução de vendas e incidência de IRPJ sobre valores contidos em nota fiscal emitidos para
transferência de bens objeto de comodato.
Cientificada da decisão de 1a instância, a contribuinte apresentou recurso
voluntário, alegando, preliminarmente, a decadência do lançamento e, no mérito, que a DRJ
teria deixado de analisar as provas apresentadas na impugnação.
Requereu ao final o provimento do recurso com o reconhecimento que o
lançamento teria sido atingido pela decadência.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço.
A Recorrente alega, preliminarmente, a decadência do lançamento.
O prazo decadencial de tributo sujeito a lançamento por homologação é de 5 anos,
contados a partir do fato gerador, de acordo com o § 4o do art. 150 do CTN1.
No presente caso, a opção do Recorrente foi pelo lucro presumido, cujo período
de apuração do imposto se encerra no final de cada trimestre do ano-calendário, de modo que o

1 Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo
o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador;
expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.136 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.720621/2012-41

período mais antigo encerrou-se em 31 de março de 2008, e o direito da Fazenda Publica exigir
crédito tributário desse período encerrar-se-ia em 31 de março de 2013.
O Recorrente tomou ciência do auto de infração em 02 de março de 2012,
conforme cópia do Aviso de Recebimento juntado à e-fl. 134, abaixo reproduzida:

Considerando que a Recorrente tomou ciência do auto de infração em 02 de março
de 2012, antes de findo o prazo decadencial (31 de março de 2013), não há falar-se em
decadência do crédito tributário exigido.
Portanto rejeito a decadência arguida.
No mérito, a Recorrente simplesmente alega que a DRJ teria deixado de analisar
as provas apresentadas na impugnação.
Ao contrário do que alega a Recorrente, a DRJ analisou detalhadamente os
documentos apresentados pelo Recorrente, tendo inclusive elaborado quadro demonstrativo com
a análise das divergências apontadas pela Recorrente. O quadro demonstrativo é reproduzido
abaixo:
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.136 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.720621/2012-41

Verifica-se, portanto que, ao contrário do alegado pela Recorrente, a DRJ analisou
as provas apresentadas, concluindo em exonerar parte do lançamento, conforme quadro abaixo:

Portanto não se sustenta o argumento da Recorrente, devendo ser mantida a
decisão recorrida.
Conclusão
Pelo exposto, voto em rejeitar a preliminar arguida de decadência, e no mérito em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 251
DF CARF MF
Original